Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731499-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA AGRAVADO: ANDRE SIMOES VASSOLER DECISÃO LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 200068721, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 203176920, autos originários), na liquidação de sentença (homologatória de acordo) movida por ANDRÉ SIMÕES VASSOLER, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e liquidou a obrigação, fixando o valor devido, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de liquidação de sentença que homologou acordo pactuado entre as partes no juízo de família. O acordo foi homologado nos seguintes termos: "A requerida se compromete a desocupar o imóvel alugado em nome do requerente no prazo de até 7 (sete) dias, a contar da assinatura do Termo de Acordo, responsabilizando-se pelo pagamento das contas de condomínio, água, luz, gás, telefone e IPTU que incidam sobre o imóvel até a data da efetiva desocupação." A inicial registra que a parte ré desocupou o imóvel somente em 28/06/2019, deixando pendentes aluguéis, condomínio, contas de energia, IPTU e reparos necessários conforme o contrato de locação. Devido ao alegado descumprimento do acordo, o autor teve que quitar as dívidas remanescentes da parte ré. Solicita-se a liquidação dos montantes devidos pela ré devido ao suposto não cumprimento do acordo firmado entre as partes, aprovado pelo juízo de família. Em sua defesa, a parte ré alega que o acordo validado pelo juízo de família perdeu sua validade devido à reconciliação do casal, que retomou a convivência no imóvel que a ré deveria ter desocupado nos termos do acordo celebrado na vara de família. A ré argumenta que não quitou os valores de aluguéis, condomínio, energia elétrica, IPTU e reparos necessários, alegando que tais responsabilidades cabem ao autor. Afirma, ainda, que não ela eram que arcava com os custos do imóvel, considerando que apenas o autor tinha renda, e que ela se dedicada exclusivamente aos cuidados da filha do casal. Postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em réplica, o autor refuta os argumentos da ré. É o necessário. Decido. Da gratuidade de justiça Os documentos juntados ao processo evidenciam que a ré tem um padrão de vida elevado, o que inclui viagens internacionais, situação que não corresponde à alegada insuficiência de recursos, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Do mérito É incontroverso que a ré desocupou o imóvel somente em 28/06/2019 e que os débitos de condomínio, água, luz, gás, telefone e IPTU incidente sobre o bem, acumulados desde a assinatura do acordo até a data de desocupação, foram quitados pelo autor. Além disso, a tentativa da ré de se eximir da obrigação determinada pela sentença, alegando uma suposta reconciliação com o autor, que teria retornado ao imóvel (fato não comprovado nos autos), e argumentando que seria ele o responsável pelos débitos do uso do imóvel, encontra impedimento no art. 507 do CPC, que proíbe legalmente tal discussão. Assim, a ré é obrigada a reembolsar ao autor as despesas de condomínio, água, eletricidade, gás, telefone e IPTU relativas ao imóvel, que se acumularam desde a assinatura do acordo até a data em que ele foi desocupado, uma vez que, conforme estabelecido na sentença que homologou o acordo entre as partes, tais encargos eram de sua incumbência. Lado outro, não se deve impor à ré uma obrigação diferente daquela estabelecida no título formado no juízo de família. Por isso, os valores referentes a aluguéis e reparos necessários para a devolução do imóvel, que porventura tenham sido desembolsados pelo autor, não devem ser reembolsados a ele pela ré. Sendo assim, a ré deve ressarcir ao autor os valores abaixo relacionados: 1) R$ 1.975,59, valor total relativo à taxa condominial devidas entre os meses de abril e maio; 2) R$ 576,32, relativo à taxa condominal proporcional do mês; 3) R$ 192,93, valor total relativos aos débitos junto à CEB; 4) R$ 2.129,55, valor relativo ao IPTU do imóvel. Portanto, liquido a obrigação, fixando como devido ao autor o valor de R$ 4.874,39, que deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o dia 19 de julho de 2019. Arbitro os honorários advocatícios em 10% da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. Ante a sucumbência reciproca e não proporcional, condeno as partes, autora e ré, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Deverá a parte autora arcar com 70% das custas e dos honorários arbitrados, e a parte ré arcar com 30% das custas e dos honorários arbitrados. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, inexistindo outros requerimentos, arquive-se o processo.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 200068721. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pelas partes, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram: (i) o indeferimento da gratuidade de justiça postulada pela ré; (ii) a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 4.874,39, que deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o dia 19 de julho de 2019; (iii) a distribuição dos honorários advocatícios e custas do processo. Para fins de esclarecimento, o documento apresentado pela ré, que supostamente comprova o pagamento de valores à CEB, não especifica quais meses (débitos mensais) foram pagos. Além disso, a ré permaneceu no imóvel até 28 de junho de 2019, e o pagamento mencionado foi efetuado em 30 de maio de 2019, razão pela qual resta evidente que haviam valores pendentes de pagamento. Portanto, fica claro que a ré não invalidou o direito do autor, sendo o valor de R$ 192,93 devido conforme decisão de ID 200068721. Quanto ao equívoco alegado na distribuição dos ônus processuais, esclareço que a proporção determinada pelo juízo considerou o benefício econômico que o autor visava obter com a ação, ressaltando que ele conseguiu, economicamente, um terço do que foi pleiteado inicialmente. Logo, constato a pretensão das partes no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da gratuidade de justiça Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que a agravante-ré está qualificada como empresária (id. 170400636), mora no bairro Park Sul (id. 113611933), área nobre da cidade, tem por hábito viagens internacionais (ids. 194963232, pág. 6/7), conquanto afirme que as realizou como convidada, o que não está provado, e, em outra demanda ajuizada contra o ora agravado-autor, diante do pedido de gratuidade, o Juiz a intimou para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas, e ela optou por esse último (id. 194525311, pág. 3). Os elementos acima permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto. Do valor liquidado para a obrigação Quanto à liquidação, o acordo foi assinado entre as partes em 28/2/2019 e homologado por sentença em 26/3/2019 (id. 102582487), e nele foi estabelecido (id. 102582486, pág. 4): “5) a sra. LAYLA desocupará o apartamento alugado em nome do sr. ANDRÉ no prazo de até (sete) dias após a assinatura do acordo, responsabilizando-se pelo pagamento de todas as contas de condomínio, água, luz, gás, telefone e ITPU que incidam sobre o imóvel até a data da desocupação.” O imóvel foi desocupado pela agravante-ré em 28/6/2019 (id. 102583146) e o débito informado no termo de entrega subscrito pelo corretor da imobiliária, quitado pelo agravado-autor, era de R$ 11.525,08 em 19/7/2019 (id. 102583147). Instaurada a liquidação, o agravado-autor informou que esse valor atualizado até 20/11/2023 era de R$22.799,87 (ids. 178747851 e 178747856). Após regular tramitação da liquidação, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada, na qual assentou que o agravado-autor não poderia exigir obrigação diferente daquela estabelecida no título judicial e liquidou a obrigação, fixando como devido o valor de R$ 4.874,39, corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o dia 19/7/2019. No presente recurso, a agravante-ré reprisa que, após a celebração do acordo, as partes se reconciliaram, oportunidade em que o agravado-autor teria retornado ao imóvel, e que a única pendência seria de IPTU, pintura e prateleiras de vidro, que seria pago por ambos. Examinadas detidamente as cópias dos e-mails acostadas pela agravante-ré para comprovar suas alegações (ids. 191720043, 191721345 e 198378224), constata-se que são posteriores à desocupação do imóvel, além do que, da sua leitura, infere-se que não constituem prova inequívoca da alegada reconciliação do ex-casal, ou do ajuste de que as dívidas reconhecidas pela agravante-ré seriam arcadas por ambos. Destaque-se que, intimado o agravado-autor pela MM. Juíza para manifestar-se “acerca da alegação da ré de que ele também teria residido no imóvel que originou os débitos no período posterior a data estabelecida no acordo homologado pelo juízo da vara de família para desocupação” (id. 196380899), ele afirmou que “NUNCA voltou a residir com a Executada após a assinatura do acordo de ID 107669655” (id. 199170786). Nesses termos, os elementos do processo também não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso quanto à questão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora